Tribunal: STF
Processo: RE 587991
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO. O julgamento do recurso extraordinário faz-se consideradas as premissas fáticas e jurídicas do acórdão impugnado.



    PENSÃO – MAJORAÇÃO – LEIS Nº 8.213/91 E 9.032/95. Consoante a jurisprudência pacificada no Plenário, descabe aplicar às pensões lei nova que haja implicado majoração. Precedentes: Recursos Extraordinários nº 415.454-4/SC e 416.827-8/SC, julgados na sessão de 8 de fevereiro de 2007.